Tribunal: TJDFT
Processo: 0753388-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo No: 0753388-59.2024.8.07.0001 Apelantes: José Genilson de Sousa da Silva e Antônio de Sousa da Silva Apelado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Relator: Desembargador Jesuino Rissato DESPACHO Em face da petição de ID 78608609, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator